Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERMANÊNCIA DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. ALTA PERICULOSIDADE DO APENADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovado que o agravante participou de forma relevante em organizações criminosas, desempenhando funções de liderança, bem como arquitetando e executando ousado plano de fuga do estabelecimento prisional local, escorreita sua inclusão em penitenciária federal.
2. Conquanto exista previsão de que “a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado”, “o período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram”, nos termos do art. 10, caput e § 1o, da Lei no 11.671/2008.
3. In casu, a transferência emergencial ao Sistema Penitenciário Federal – SPF se deu em 22/11/2017, em razão de seu comprometimento com a facção criminosa “Comando Vermelho” e a participação em planejamento de fuga que envolvia o sequestro de servidores do sistema prisional local, tendo sido incluído definitivamente no SPF em 16/1/2018, sendo renovada por dois períodos subsequentes.
4. Se persistem os motivos de interesse de segurança pública que ensejaram a inclusão do preso em estabelecimento penitenciário federal, justifica-se a prorrogação do prazo de permanência.
5. A decisão agravada se baseou na capacidade de liderança do apenado e na possibilidade de fortalecimento de organização criminosa nas unidades prisionais do Distrito Federal e, ainda, no fato de ter o preso praticado faltas disciplinares, evidenciando que o agravante possui alto grau de periculosidade e mau comportamento carcerário, motivos aptos a justificar a prorrogação do prazo de permanência do interno no sistema penitenciário federal.
6. Havendo fundamentação idônea e atual para a prorrogação da permanência do preso em presídio federal de segurança máxima, deve ser mantida a decisão do Juízo das Execuções Penais.
7. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.